Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726613-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: Y. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 199158440 – autos originários), nos autos da ação de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por Y. P. S., menor impúbere, representado por seu genitor HÉLIO PEREIRA DA SILVA JÚNIO (Proc. no 0713153-32.2024.8.07.0007). Este o teor da decisão recorrida: Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por YAN PEREIRA SARAIVA, CPF 038.460.591-53, menor impúbere, representado(a) por seu genitor Hélio Pereira da Silva Júnior, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, qualificada nos autos, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia em Taguatinga/DF, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 03/06/2024, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em UTI pediátrica, em caráter de urgência, para realização de oxigenoterapia, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Isabella Quetz, CRM 27936 (id. 199145389). O Plano de Saúde negou atendimento médico alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Defiro a gratuidade de justiça. A agravante afirma, inicialmente, que a recusa se deu em razão do não cumprimento do prazo de carência, que era de conhecimento do agravante, em razão da expressa estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que se iniciou em 03/06 do corrente e termina em 02/10. Ressalta que, em caso de urgência/emergência há previsão em normativo da ANS que prevê o atendimento limitado a 12 (doze) horas, assim como na Lei 9.656/98. Pontua que agiu no exercício regular de direito, conforme art. 188, inc. I do CC, pois emitiu a negativa de cobertura amparada no contrato estabelecido entre as partes e legislação pertinente. Aduz que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atinentes à probabilidade do direito e o perigo de risco ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ressalta o papel social que o plano de saúde exerce, no sentido de disponibilizar à população acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato. Argumenta que o valor da astreintes, fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se desarrozoado e desproporcional, ainda mais porque inexiste prazo para o cumprimento da obrigação e, assim, caso mantido o decisum, a multa deve ser consideravelmente reduzida. Alega que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, haja vista a probabilidade do acolhimento do pleito recursal, bem como o perigo de dano, porquanto dificilmente conseguirá reaver os vultosos gastos dispendidos. Conclui sua explanação, dizendo que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC, de forma que pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com o provimento do presente agravo, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao agravado, ou, subsidiariamente, seja consideravelmente reduzida, bem como seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento da obrigação. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, in verbis: “Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de oxigenoterapia, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12, V, "c" e 35-C da Lei 9.656/98. V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar da internação em UTI Pediátrica, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de oxigenoterapia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Registro que a decisão atacada se fundamentou no art. 35-C e art. 12, inc. V da Lei 9.656/2009, haja vista que demonstrada a urgência na internação do beneficiário do plano de saúde, ora agravado, o qual trata-se de um menor impúbere. De fato, a urgência na internação restou efetivamente demonstrado pelo relatório confeccionado pela médica que atendeu o agravado, qual seja Dra. Isabella Quetz, CRM 27936 (ID. 199145389 – autos originais), no qual ficou expressa a necessidade de internação em UTI, para realização de oxigenoterapia. O art. 35-C e art. 12, inc. V, ambos da Lei 9.656/2009 expressamente excepcionam a carência em caso de urgência/emergência na internação, como se vê abaixo: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguinte (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Portanto, não há de se falar em observância de carência de 180 (cento e oitenta) dias, para que se possa usufruir da internação hospitalar, ainda mais porque, sendo assim, haverá eminente risco à saúde do titular do plano, o que contraria frontalmente a função social do contrato, que é justamente a manutenção da saúde da população. A propósito, os seguintes arestos desta c. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MULTA COERCITIVA. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência, e a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Comprovada a situação de emergência, demonstrada no laudo médico, constata-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na r. decisão agravada, determinando ao plano de saúde a autorização e custeio da internação da Autora, sob pena de multa diária. 3. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária. 4. Na hipótese dos autos, a r. decisão agravada não estabeleceu um prazo para o cumprimento da obrigação nela imposta, consoante determina o art. 537, caput, do CPC/15. Tal circunstância inviabiliza a aferição do momento em que estaria configurado o descumprimento da determinação judicial, a partir do qual deveria incidir a multa cominatória fixada. 5. No caso concreto, a Agravante demonstrou que cumpriu a r. decisão agravada rapidamente, tendo autorizado a internação da Autora/Agravado antes do dia em que foi intimada para fazê-lo. 6. Constatada a ausência de resistência da Ré/Agravante no cumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1880176, 07118561120248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTS. 7o E 25, § 1o, DO CDC. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. ENUNCIADOS N. 597 E N. 302 DA SÚMULA DO C. STJ. ABUSIVIDADE DA CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré Gama Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento cirúrgico de urgência e ao pagamento de reparação por danos morais. 2. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC dispõem que os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos. Se os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e demonstram que a apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço de plano de saúde contratado pela apelada, a responsabilidade por falha na prestação do serviço não pode ser afastada com fundamento na alegação de que outro integrante da rede seria o responsável pela negativa de cobertura. Precedentes do e. TJDFT. 4. O art. 12, V, "c", da Lei n. 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. Em complemento, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 5. Nos termos dos enunciados n. 597 e 302 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" e "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 6. Na hipótese, tem-se como incontroversa a indicação, com urgência, de tratamento cirúrgico em razão de "trauma torcional em tornozelo", conforme demonstram relatório médico e solicitação de cirurgia/internação. Caracterizada a urgência e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas entre a data da contratação (20/10/2023) e a data da solicitação (3/12/2023), deve ser reconhecida a obrigação de cobertura do plano de saúde. 7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora se reconheça que a cobertura de tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, em especial diante da concessão de tutela provisória de urgência no início do processo. Assim, a r. sentença recorrida deve ser reformada no ponto para afastar a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT. 8. Como consequência do parcial provimento do recurso e da sucumbência recíproca e equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos para condenar ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo de cada uma, e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1876854, 07373275420238070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ademais, é entendimento sedimentado pelo STJ, nos enunciados de Súmulas n 597 e 302 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado Assim, ainda que fundada em contrato avençado entre as partes, não afigura lícita o cumprimento de carência pelo agravado, para que possa ser internado em UTI, no caso, de 180 (cento e oitenta) dias, como quer a agravante. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para embasar o provimento da tutela de urgência de forma antecipada, requerida pelo autor, na inicial. De qualquer modo, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar o entendimento esposado pelo juiz singular, ao deferir a medida de urgência pleiteada pela ora agravada. Quanto ao valor da multa pelo descumprimento da decisão objurgada – astreintes, a priori, neste momento processual, não se afigura a inequívoca falta de razoabilidade e proporcionalidade aventada pela parte agravante, dado que o ressai dos autos principais que o agravado se encontrava no ambiente hospitalar quando se concluiu pela necessidade de internação urgente, como se viu, em UTI, tanto que lhe foi deferida a decisão liminar, para AUTORIZAR e CUSTEAR a internação e procedimentos que se fizerem necessários, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, não havendo lógica em se fixar prazo para tanto. Portanto, afigura-se correta a multa que fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ainda quando a lógica que permeia a sua fixação centra-se na premissa de que o cumprimento deverá ser mais vantajoso para o obrigado do que a desobediência. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, é possível concluir que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual baseou-se em fundamentos fáticos devidamente comprovados, bem como em subsídios legais pertinentes. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;